Tribunal: CARF
Processo: 13819.902092/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902092/2010-71
ACÓRDÃO
1001-004.128 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AWP SERVICE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE. RETORNO
DE DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório residual no valor de R$ 53.484,48 e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.128 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902092/2010-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-51.654 (e-fls. 131/150),
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu o PER/DCOMP n°.
23547.38837.310308.1.3.03-4380 com a utilização do Saldo Negativo de CSLL no ano calendário
de 2005, no valor total de R$ 524.295,92.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou as
parcelas do crédito no valor total de R$ 470.811,51 a título de contribuição social retida na fonte e
pagamentos no ano calendário de 2005.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido que “da
apuração resultou saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 no valor de R$ 437.755,56. Já
tendo sido concedida a parcela de R$ 470.811,51, inexiste valor adicional de saldo negativo a ser
reconhecido”.
Assim, a DRJ, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2005, bem como não homologou as compensações.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
158/166), sustentando que “para fins de compensação do Saldo Negativo de CSLL composto por
retenções na fonte, não existe no ordenamento jurídico norma vigente que exija a comprovação
do oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos que deram origem a tais retenções, mas
tão somente para o imposto de renda”.
Por fim, pleiteou a o reconhecimento integral do Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005 pleiteado, bem como que sejam homologadas as compensações declaradas.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.309

No dia 06 de Maio de 2020, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.309 (e-fls. 189/201), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Por isso voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme, nas DIRF das fontes pagadoras, todos os valores de CSLL
retidos na fonte da interessada no ano-calendário de 2005, bem como os códigos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.128 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902092/2010-71
3
e rendimentos correspondentes. Ainda para que, no caso dos rendimentos
tributáveis se confirmarem superiores àqueles informados em DIPJ, comunique ao
contribuinte a oportunidade de esclarecer a diferença.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada,
conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(...)”.

Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 1.652/2025, de 2 de junho de 2025

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.309, proferiu a
Informação Fiscal no. 1652/2025 (e-fls. 204/207), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
10. Mas, diante de uma CSLL devida de R$ 1.904.474,67, e considerando as
parcelas de antecipação de R$ 2.428.770,66, o resultado aritmético do saldo
negativo é, de fato, R$ 524.295,99. Nesse contexto, a próxima tabela demonstra o
cálculo do saldo negativo apurado após esta diligência, considerando o total de
retenções identificadas em DIRF e que não se considerou existir omissão de
receitas.
(...)
11. Diante de todo o exposto, considerando que a parcela de estimativas pagas já
havia sido confirmada inicialmente e o montante em retenções localizado em
DIRF, conclui-se que há RS 2.429.120,06 de parcelas confirmadas. Portanto, e
tendo em vista que a CSLL devida é de RS 1.904.474,67, pode-se validar o total de
crédito demonstrado no PER/DCOMP n° 23547.38837.310308.1.3.03-4380, qual
seja, R$ 524.295,99.
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, quedando a mesma silente.

DO JULGAMENTO

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.128 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902092/2010-71
4
Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2005
no valor de R$ 53.484,48 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
CSLL
relativo
ao
ano-
calendário
de
2005
através
do
PER/DCOMP
de
n°.
23547.38837.310308.1.3.03-4380, no valor de R$ 524.295,99.
A DRF de São Bernardo do Campo- SP homologou parcialmente a compensação
declarada sob o fundamento de crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 06 de Maio de 2020, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.309 (e-fls. 189/201).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.128 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902092/2010-71
5
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Informativo Fiscal no 1652/2025 (e-fls. 204/207), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
6. Entendeu-se importante trazer valores relativos a 2004, ano anterior ao do
crédito sob Ano-calendário Receita na DIP) Receita na DIRF exame, tendo em vista
a característica principalmente dos códigos de receita de CSLL. Em muitas
situações, verifica-se uma discrepância ou descasamento entre as receitas levadas
à tributação (regime de competência) e o momento em que há a retenção
(regime de caixa).
7. Portanto, e como demonstra os dados acima, considerados ambos os anos
calendários, verifica-se que há mais receitas levadas à tributação (DIPJ) do que
aquelas que foram informadas pelas respectivas fontes pagadoras em DIRF.
8. Cumpre, por fim, verificar como foi demonstrado o Saldo Negativo, na DIPJ e no
pelas respectivas fontes pagadoras em DIRF e no PER/DCOMP, para uma CSLL
devida de RS 1.904.474,67:
(...)
9. Observa-se uma diferença nas parcelas de composição do crédito (retenções e
pagamentos) entre a DIPJ e o PER/DCOMP. Contudo, o valor do saldo negativo é o
mesmo. Tal situação demonstra que a contribuinte informou valores a mais no
PER/DCOMP do que na DIP).
10. Mas, diante de uma CSLL devida de R$ 1.904.474,67, e considerando as
parcelas de antecipação de R$ 2.428.770,66, o resultado aritmético do saldo
negativo é, de fato, R$ 524.295,99. Nesse contexto, a próxima tabela demonstra o
cálculo do saldo negativo apurado após esta diligência, considerando o total de
retenções identificadas em DIRF e que não se considerou existir omissão de
receitas.
(...)
11. Diante de todo o exposto, considerando que a parcela de estimativas pagas já
havia sido confirmada inicialmente e o montante em retenções localizado em
DIRF, conclui-se que há RS 2.429.120,06 de parcelas confirmadas. Portanto, e
tendo em vista que a CSLL devida é de RS 1.904.474,67, pode-se validar o total de
crédito demonstrado no PER/DCOMP n° 23547.38837.310308.1.3.03-4380, qual
seja, R$ 524.295,99.
(...)”.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela
autoridade fiscal de e-fls. 189/201 para reconhecer o direito creditório residual pleiteado no valor
de R$ 53.484,48.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.128 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902092/2010-71
6
Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário sob análise para reconhecer o direito creditório residual no valor de R$ 53.484,48 e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Original